Tribunal: TJDFT
Processo: 0733589-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. DIREITO PESSOAL. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prescrição sinaliza uma sanção à negligência do titular de um direito subjetivo, que não exerce a pretensão por prazo previsto em lei. A propósito, dispõe o art. 189 do Código Civil que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.
2. As ações revisionais de contrato têm por base o equilíbrio econômico-financeiro na relação contratual. Nestes termos, o STJ já decidiu que as ações revisionais de contrato bancário cuidam de direito obrigacional, derivado da relação contratual estabelecida entre as partes e, portanto, são fundadas em direito pessoal.
3. “Conforme entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes (AgInt nos EDcl no REsp 1917613/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 21/6/2021.)” (AgInt no REsp n. 2.015.484/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)
4. É sabido que para a revisão contratual, o direito de ação pode ser exercido desde quando se firmou o contrato. Portanto, o debate sobre as cláusulas contratuais poderia ser levado a juízo desde a assinatura da avença. De modo diverso, na ação de execução de cédula de crédito, a pretensão só nasce com o descumprimento do contrato pelo devedor, algo que somente ocorre a partir da data do vencimento do título.
5. O contrato em apreço foi firmado em 10/10/1997 (ID 41668410, fls. 1/8), na vigência do Código Civil de 1916, o qual estipulava ser de 20 anos o prazo prescricional para o ajuizamento das ações de cunho pessoal. Ao entrar em vigor o Código Civil de 2002, ainda não havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada, incidindo, portanto, a regra de transição do art. 2.028. Assim, o termo inicial do prazo prescricional de 10 (dez) anos, estipulado no art. 205 do novo diploma legal, é a data do início da vigência da nova legislação, qual seja, 11/01/2003, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade da lei.
6. Com razão o Juízo sentenciante ao afirmar que o prazo prescricional teve seu termo final em 2013. Como a ação só foi ajuizada em 5/09/2022, operou a prescrição da pretensão de revisar as cláusulas contratuais referentes à alegada capitalização mensal de juros.
7. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, visto que estes não foram fixados na origem.
8. Recurso conhecido e não provido.